Tribunal: TJMT
Processo: 1030933-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1030933-95.2021.8.11.0041
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADO: WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXPERT – EXCESSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030933-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 023.303.541-93 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
EXPERT
– EXCESSO NÃO VERIFICADO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030933-95.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada,
em fase de cumprimento de sentença
, que
“homologou
o laudo de Id no 97754757, mantidos nos id’s no 101594593 e 109147455, qual seja,
R$26.312,23,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, ante o depósito contido dos autos, Julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente e determinou a expedição do alvará
” - sic.

Irresignado, o apelante alega que
“
a metodologia de cálculo empregada pelo perito, permanece em total desacordo com o deferido em sentença
” (sic).

Aduz que “
é preciso deixar claro que a condenação versa sobre a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
” (sic).

Sustenta que ”não
realizou a conversão deferida, procedendo apenas na aplicação da metodologia de “cartão de crédito”, observando a taxa de juros fixada de 1,51% a.m., (...)”
(sic)

Afirma que “
equivocadamente, o Perito manteve a apuração do contrato de cartão de crédito, onde se observa que ele apurou saldo anterior (-) pagamentos (+) compras (+) tarifas (+) 1,51% juros, não houve a alteração para modalidade empréstimo consignado
” (sic).

Desse modo, aponta que a sentença homologou o laudo pericial em afronta a coisa julgada, pois não foi determinado a incidência de juros de mora e indevidamente aplicou juros e correção sobre as diferenças apuradas desde 09.2015.

Para tanto, defende que a correção e os juros de mora só cabem após o saldo, ou seja, após a última fatura que foi em 10.04.2022, por esses motivos impugna o laudo pericial homologado pelo magistrado a quo bem como extinta a ação em razão de considerar o valor penhorado como devido ao exequente.

Com tais considerações, requer a este Egrégio Tribunal de Justiça que digne a conhecer e prover o presente recurso, para o fim de não homologar o laudo pericial e o valor penhorado ser devolvido ao executado. Por fim, pugna pelo provimento do recurso (Id 16501173).

Preparo recursal acostado no Id. 8574137.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado, onde é nítido que o apelante visa tão somente protelar o prosseguimento do cumprimento de sentença, em afronta ao princípio de Dialeticidade, porquanto o apelante apenas manifesta seu inconformismo com o ato judicial impugnado, devendo indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento, pois os argumentos trazidos na apelação não aguardam conformidade com o único fundamento empregado no decisum.

Esclarece que o perito apresentou esclarecimentos assertivos e incontestáveis quanto as alegações apresentadas pelo apelante. Diante disso, requer o desprovimento do recurso.

Preparo recursal acostado no Id. 8574137.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o apelante insurge-se quanto à homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial nomeado.

Do exame dos autos,
verifica-se que a parte autora deu início ao cumprimento de sentença no id no 85861201, postulando pela intimação do requerido para pagamento de
R$23.838,48
, cuja intimação se deu no id no 85868599.

O requerido efetuou ao depósito de R$16.176,76 – id no 87781220, assim como aportou o seguro garantia de R$9.960,23 no id no 87781221.

O autor postulou no id no 87878719 pela expedição do alvará no montante incontroverso, requerendo a penhora online do valor faltante e com o decurso do prazo, foi realizada penhora no id no 89559073.

O requerido impugnou no id no 89764675, alegando excesso de execução e, ante a discordância do autor de id no 90302006, foi designada perícia técnica no id no 90313355.

O laudo pericial foi aportado no id no 97754757, chegando ao crédito da autora de R$ 25.586,56. Expediu-se o alvará ao perito no id no 101655449 e no id no 101594593, chegou-se ao valor atualizado de R$26.312,23 e, ante a impugnação das partes, foi apresentado laudo complementar no id no 109147455, mantendo o laudo original de R$26.312,23 – id no 97754757, entretanto, procedendo ao abatimento do valor já depositado nos autos de R$16.176,76.

O autor concordou com o laudo no id no 109846105. Já o requerido, manteve a impugnação no id no 110188680, alegando que não apresenta alteração de mudança de contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, por esta razão os cálculos e taxas não estariam de acordo com o determinado pelo juízo.

Sobreveio a sentença que homologou o laudo pericial, cujo teor trago à baila para melhor elucidar os fatos, vejamos:

“(...)
Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

O laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, inexistindo argumentos para colocar em dúvida o laudo contábil judicial.

Denota-se dos autos que fora mantida a modalidade de cartão de crédito, alterando-se apenas os juros exorbitantes aplicados pelo requerido, com a realização da perícia nos termos dos julgados deste feito, cuja sentença foi mantida em grau recursal.

Primeiro, há que se esclarecer que a tese do requerido não se sustenta, pois não houve nos julgados conversão da contratação para empréstimo consignado, apenas manteve o contrato de cartão de crédito, alterando a taxa de juros, a incidir no início do pagamento mínimo das faturas.

Ficou esclarecido pelo EXPERT no id no 97754757:

“(...) Foi apurado o valor pago a maior, destacado na PLANILHA 1, calculando com a taxa de 1,51%, conforme sentença, com levantamento mensal de valores liberados em espécie pelo cartão de crédito e abatendo os valores pagos mensais descontados em folha de pagamento e pagamentos recebidos. Foram apurados valores a partir do dia 10.09.2015 a favor do Reconvinte, e levantado um saldo no valor R$ 14.299,31 (quatorze mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos). Este valor conforme sentença foi corrigido pelo INPC/IBGE mensalmente, dos meses de setembro de 2015 (data do pagamento a maior) a junho de 2022 (data do pagamento), valor da correção R$ 4.230,11 (quatro mil, duzentos e trinta reais e onze centavos) e juros de 1% a.m. calculados até 10.09.2015, valor de R$ 7.057,15 (sete mil, cinquenta e sete reais e quinze centavos), conforme PLANILHA 2. A perícia foi elaborada conforme às decisões proferidas no processo sentença/acordão, com objetivo de adequar o contrato para cumprimento de sentença. Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor do Reconvinte no valor total de R$
26.312,23
(vinte e seis mil, trezentos e doze reais e vinte e três centavos). (...)”.

E mais, no laudo complementar de id no 101594593, ficou esclarecido o seguinte:

“(...) Cálculos da Perícia Contábil de Cartão de Crédito para diretrizes traçadas em operação de Crédito Pessoal Consignado. Foi apurado o valor pago a maior, destacado na PLANILHA 1, calculando com a taxa de 1,51%, conforme sentença, com levantamento mensal de valores liberados em espécie pelo cartão de crédito e abatendo os valores pagos mensais descontados em folha de pagamento e pagamentos recebidos. Foram apurados valores a partir do dia 10.09.2015 a favor do Reconvinte, e levantado um saldo no valor R$ 14.299,31 (quatorze mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos). Este valor conforme sentença foi corrigido pelo INPC/IBGE mensalmente, dos meses de setembro de 2015 (data do pagamento a maior) a junho de 2022 (data do pagamento), valor da correção R$ 4.230,11 (quatro mil, duzentos e trinta reais e onze centavos) e juros de 1% a.m. calculados até 10.09.2015, valor de R$ 7.057,15 (sete mil, cinquenta e sete reais e quinze centavos), conforme PLANILHA 2. Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor reconvinte no valor total de R$ 25.586,56 (cinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Custas e Despesas Processuais: Planilha 3, foi corrigido o valor pago pelo reconvinte de R$ 614,21 em 23/09/2021, valor corrigido, ficando total de R$ 725,67 (setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), que será pago pelo executado a reconvinte Valor total R$
26.312,23
(vinte e seis mil, trezentos e doze reais e vinte e três centavos(...)”.

Por fim, no id no 109147455, consignou que:

“(...)Após a apresentação do laudo por este Perito, o RECONVINTE – WAGGNER RAIMNDO DE SOUZA, manifestou (ID.103386653), nos seguintes termos em relação ao Laudo apresentado. “Nos cálculos apresentados pelo Perito do Juízo, não existe a indicação do pagamento de R$ 16.176,76, no Id.(Num. 87781220 - Pág. 1), bem como apresentação do saldo devedor, com aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10%, uma vez que constam dos autos o deposito, bem como existe determinação para aplicação de multa no despacho exarado no Id.( Num. 85868599 - Pág. 1) no Id.( Num. 87880320 - Pág. 1) Verifica-se ainda que não houve a inclusão das custas de execução que encontram-se comprovadas no Id.( Num. 85868599 - Pág. 1) no Id.( Num. 87880320 - Pág. 1)” - Correção de saldos apresentados no laudo Id; 101594593: Com o saldo apresenta anteriormente, descontamos aqui o valor pago pelo banco em 20/06/2022 de R$ 16.176,76 e custas, incluindo a aplicação da multa. Após a apresentação do laudo por este Perito, o EXECUTADO – BANCO BMG SA, manifestou (ID.103969784), nos seguintes termos em relação ao Laudo apresentado. “Equivocadamente, o Perito manteve a apuração do contrato de cartão de crédito, onde se observa que ele apurou saldo anterior (-) pagamentos (+) compras (+) tarifas (+) 1,51% juros, não houve a alteração para modalidade empréstimo consignado. O procedimento correto seria readequar o contrato para empréstimo consignado onde cada saque deve ser tratado como empréstimo, sobre o qual é aplicada a taxa de juros, o que acarretará um número “X” de parcelas, isso de acordo com o período de pagamentos efetuados pela Autora. Ressalte-se, a soma das parcelas encontradas será o valor da dívida, e a partir desse momento deve-se abater os valores que foram pagos, onde se irá obter a diferença devida.” - Conforme determinação da Sentença, não apresenta alteração de mudança de contrato, de cartão de credito para empréstimo consignado, por esta razão os cálculos e taxas estão de acordo com o determinado pelo juízo. Conclusão: O valor ajustado ficou a favor da RECORRENTE a ser pago R$ 12.162,57 (doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). (...)”.

Ora, ficou esclarecido pelo Expert que o
foram considerados TODAS as operações, quais foram lançados a débito e ajuste (a crédito)
, também foram reconhecidos
TODOS
os pagamentos nos parâmetros fixados na sentença mantida em grau recursal. Deste modo, ante a o esgotamento dos esclarecimentos pelo EXPERT e ausência de mácula ou vício referente aos laudos apresentados nos termos dos julgados, evidente que a sua homologação é a medida de rigor.

Posto isso,
HOMOLOGO
o laudo de Id no 97754757, mantidos nos id’s no 101594593 e 109147455, qual seja,
R$26.312,23,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, ante o depósito contido dos autos, Julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará
em favor do autor do valor homologado e, quanto a eventual saldo
remanescente, em favor do requerido.” (Id 165011971)

Não se conformando com o
decisum
, o apelante defende a incorreção do laudo pericial homologado pela magistrada de origem, alegando excesso de execução e pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Em que pese os termos da irresignação, entendo que razão não assiste ao apelante, porquanto como bem pontuado pela magistrada
a quo
não houve conversão da contratação para empréstimo consignado, pois manteve o contrato de cartão de crédito, alternado a taxa de juros, a incidir no início do pagamento mínimo das faturas.

Assim, em que pese os argumentos expendidos pelo apelante,
não se verifica nenhuma irregularidade no
decisum
recorrido, uma vez que a d. magistrada apresentou argumentos sólidos para rejeitar a impugnação ao laudo, levando-se em conta os cálculos realizados pelo
expert
de acordo com os termos da sentença, sobretudo diante da apresentação de laudo complementar confirmando os cálculos anteriormente apresentados.

Desse modo, diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais e inexistindo o alegado excesso à execução, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo e julgou extinto o feito, dando a execução por satisfeita, na forma do artigo 924, II do CPC.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO APRESENTADO PELAS PARTES – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL –
LAUDO PERICIAL –HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXPERT E EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – ELABORAÇÃO DO CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM OS COMANDOS JUDICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo e julgou extinto o feito com fulcro no artigo 924, II do CPC”.

(N.U 1028722-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023